Tribunal: TJES
Processo: 5002728-10.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002728-10.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JARBAS ALVES TETZNER e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002728-10.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: JARBAS ALVES TETZNER E ALESSANDRO BARBOSA LEITE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JARBAS ALVES TETZNER e ALESSANDRO BARBOSA LEITE, para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão de primeira instância condenou a recorrente a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha na prestação de serviço de transporte aéreo. O juízo de origem assentou seu entendimento na premissa de que
o atraso de aproximadamente 12 (doze) horas na chegada ao destino final, motivado por questões operacionais e perda de conexão, configurou dano moral indenizável, mesmo considerando a prestação de auxílio material aos passageiros.

Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, alegando ter cumprido todas as suas obrigações ao reacomodar os passageiros no próximo voo disponível e fornecer assistência material com hospedagem e alimentação. Reforça o argumento de que o dano moral não pode ser presumido e que não houve comprovação de lesão extrapatrimonial grave nos autos. Subsidiariamente, a recorrente pleiteia veementemente a redução do valor da condenação, por considerá-lo excessivo e capaz de gerar o enriquecimento ilícito dos recorridos, citando precedentes com valores inferiores para casos similares.

Os

recorridos, por sua vez, apresentaram contrarraz
õ
es, pugnando pela manuten
çã
o integral da condena
çã
o, argumentando que a conduta da empresa, marcada pelo descaso e neglig
ê
ncia na realoca
çã
o e assist
ê
ncia, causou-lhes transtornos significativos e que a redu
çã
o do valor da indeniza
çã
o tiraria o car
á
ter pedag
ó
gico e punitivo da medida.

É O BREVE RELATÓRIO.

A análise meritória da demanda concentra-se na verificação da responsabilidade da transportadora aérea pelo atraso do primeiro trecho e consequente perda de conexão, bem como na adequação da reparação por danos morais aplicada pelo juízo
a quo
.

Em primeiro lugar, é fundamental reiterar a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) aos contratos de transporte aéreo, estabelecendo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados em virtude de defeitos relativos à sua prestação, conforme dispõe o artigo 14 da legislação consumerista. O contrato de transporte qualifica-se como obrigação de resultado, impondo ao transportador o dever de levar o passageiro incólume e no tempo ajustado ao seu destino.

A recorrente alegou que o atraso de seu voo inicial e a perda da conexão subsequente decorreram de "problemas técnicos operacionais". Este argumento, embora frequentemente invocado pelas companhias aéreas, não configura hipótese de caso fortuito ou força maior externa apta a elidir a responsabilidade. Conforme entendimento consolidado, falhas ou problemas técnicos internos da aeronave, a necessidade de manutenção não programada e ajustes na malha aérea por questões operacionais representam riscos intrínsecos e previsíveis à atividade de transporte aéreo explorada pela empresa, caracterizando o denominado fortuito interno. O fortuito interno, intimamente relacionado ao risco da própria atividade econômica desenvolvida, não rompe o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano experimentado pelo consumidor, mantendo incólume o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço restou, portanto, inequivocamente demonstrada, uma vez que a Recorrente não cumpriu o contrato no modo e tempo prometidos, resultando em um
atraso final de 12 (doze) horas na chegada dos recorridos ao destino
, frustrando completamente o planejamento da viagem que tinha fins laborais.

Quanto à
configuração do dano moral
, a alegação da recorrente de que o mero atraso não configura, por si só, o dano moral, exigindo prova do prejuízo extraordinário, deve ser analisada sob a ótica das circunstâncias fáticas evidenciadas. Na situação dos autos, o atraso de 12 (doze) horas na chegada ao destino, a perda da conexão, a espera prolongada e a frustração de compromissos profissionais (fato alegado na inicial e não desconstituído pela ré) fogem em muito à esfera do simples dissabor ou mero aborrecimento cotidiano. A falha da empresa, ao impor uma realocação substancialmente prejudicial e um período de espera tão longo, violou a tranquilidade e a dignidade dos passageiros, ensejando a aplicação do instituto da responsabilidade civil.

No tocante ao
valor da indenização
, embora o atraso no trecho, somado à perda da conexão e à espera de aproximadamente 12 (doze) horas, configurem manifesta lesão extrapatrimonial, mostrando-se aptos a superar o limite do mero aborrecimento, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem se revela elevado diante das particularidades do caso concreto. Para a correta estipulação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano e a conduta da parte ofensora, ponderando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter pedagógico e punitivo da medida, que visa inibir a reiteração de condutas negligentes por parte da empresa, sem, de outro lado, permitir o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste cenário, é imperativo incorporar o fato, reconhecido pelo próprio juízo
a quo
e pela própria recorrente em sua defesa, de que
a transportadora prestou assistência material aos recorridos, com fornecimento de hospedagem e alimentação, como medida minimizadora dos resultados da falha do serviço
. Tal providência, embora não afaste a responsabilidade principal pela inexecução do contrato no tempo devido, é um elemento que deve ser sopesado na calibração da indenização. A ausência de assistência material integral ou o total desamparo são fatores agravantes que justificam indenizações mais altas, o que não ocorreu na exata medida neste caso. Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor se mostra mais adequada e equilibrada para compensar os recorridos pela falha na prestação do serviço e o transtorno imposto durante 12 horas, refletindo o real impacto do dano suportado, ao passo que mantém o necessário efeito pedagógico da condenação, ajustando-se aos parâmetros de proporcionalidade adotados para casos em que, apesar do fortuito interno, houve alguma mitigação da situação emergencial. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente sentença, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada um dos autores.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial do recurso, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)